Tribunal: STJ
Processo: 1603911-70.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076702 - MS (2025/0402049-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DENIS SALINA
ADVOGADO
: RAFAEL DEMENEK - PR087198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao
óbice levantado na decisão de inadmissão, com aplicação da Súmula n. 182, STJ.
2. O Juízo da Execução Penal, em primeira instância, negou pedido para afastar o caráter
hediondo do crime de tráfico de drogas pelo qual o agravante foi condenado. O Tribunal de
origem, por sua vez, negou provimento ao agravo em execução. O recurso especial, que
alegava negativa de vigência ao
da Lei de Execução Penal, foi inadmitido
art. 112, inciso I,
com base na Súmula n. 83, STJ.
3. No agravo regimental, o agravante argumentou que impugnou o óbice da Súmula
n. 83, STJ, sustentando que o tráfico de drogas não está no rol do
o, caput e parágrafo
art. 1
único, da
com a redação da
e não pode ser
Lei no 8.072/90,
Lei no 13.769/2019,
considerado crime hediondo. Alegou que, para progressão de regime, não se pode impor
fração de tempo atribuída a crime hediondo.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA53859132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f575799-51bd-4397-933f-c82930d98cd8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 182, STJ.
7. O agravante não individualizou o motivo de seu dissenso em relação à decisão agravada,
limitando-se a negar genericamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, sem abordar o
fundamento invocado para o não conhecimento do recurso.
8. A falha na impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da
dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, caput e parágrafo único;
LEP,
Lei no 8.072/90, art. 1
Lei no 13.769/2019;
art. 112, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp 2.214.078/RS,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN de 08.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f575799-51bd-4397-933f-c82930d98cd8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076702 - MS (2025/0402049-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DENIS SALINA
ADVOGADO
: RAFAEL DEMENEK - PR087198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao
óbice levantado na decisão de inadmissão, com aplicação da Súmula n. 182, STJ.
2. O Juízo da Execução Penal, em primeira instância, negou pedido para afastar o caráter
hediondo do crime de tráfico de drogas pelo qual o agravante foi condenado. O Tribunal de
origem, por sua vez, negou provimento ao agravo em execução. O recurso especial, que
alegava negativa de vigência ao
da Lei de Execução Penal, foi inadmitido
art. 112, inciso I,
com base na Súmula n. 83, STJ.
3. No agravo regimental, o agravante argumentou que impugnou o óbice da Súmula
n. 83, STJ, sustentando que o tráfico de drogas não está no rol do
o, caput e parágrafo
art. 1
único, da
com a redação da
e não pode ser
Lei no 8.072/90,
Lei no 13.769/2019,
considerado crime hediondo. Alegou que, para progressão de regime, não se pode impor
fração de tempo atribuída a crime hediondo.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53859126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 77ac38a4-8789-4ccf-b9a1-364624eff7bb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 182, STJ.
7. O agravante não individualizou o motivo de seu dissenso em relação à decisão agravada,
limitando-se a negar genericamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, sem abordar o
fundamento invocado para o não conhecimento do recurso.
8. A falha na impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da
dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, caput e parágrafo único;
LEP,
Lei no 8.072/90, art. 1
Lei no 13.769/2019;
art. 112, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp 2.214.078/RS,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN de 08.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENIS SALINA contra decisão da
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53859126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 77ac38a4-8789-4ccf-b9a1-364624eff7bb

Em primeira instância, o Juízo da Execução Penal negou pedido para afastar o
caráter hediondo do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado (fls. 55/56).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução (fls. 132/136).
O recurso especial, no qual se alegou negativa de vigência o
da
art. 112, inciso I,
Lei de Execução Penal, não foi admitido, com base na Súmula no 83, STJ (fls. 177/181).
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência desta Corte
(fls. 227/228).
Em agravo regimental, argumentou que impugnou o óbice da Súmula no 83,
STJ, já que demonstrou que o tráfico de drogas não está no rol do
o, caput e parágrafo
art. 1
único, da
com a redação da
e não pode ser
Lei no 8.072/90,
Lei no 13.769/2019,
considerado hediondo. Alegou que, para progressão de regime, não se pode impor fração
de tempo atribuída a crime hediondo ao ora agravante (fls. 233/242).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 261/262).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada (fls. 227/228) não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que não houve ataque específico ao óbice levantado na
decisão de inadmissão (Súmula n. 83, STJ).
Na petição de fls. 233/242, o agravante nega, genericamente, a aplicação da
Súmula n. 83, STJ e nada refere sobre o fundamento invocado para não conhecer do
recurso (Súmula n. 182, STJ). Argumenta que o crime de tráfico de drogas, com a Lei
n. 13.769/2019, deixou de figurar como hediondo e, por isso, não cabe exigir fração mais
gravosa para progressão de regime.
Como se vê, há ofensa à dialeticidade, porque o agravante não individualizou o
motivo de seu dissenso em relação à decisão da qual diz discordar.
Essa falha atrai a aplicação da Súmula n. 182, STJ, e inviabiliza o conhecimento
do recurso.
A esse respeito: “A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme o princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula n. 182 do STJ, por
Documento eletrônico VDA53859126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 77ac38a4-8789-4ccf-b9a1-364624eff7bb

analogia” (AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.214.078/RS,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
).
8/9/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 77ac38a4-8789-4ccf-b9a1-364624eff7bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0402049-2
AREsp 3.076.702 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006145720218120002 00031513120188120002 16039117020258120000
1603911702025812000050001 31513120188120002 6145720218120002
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIS SALINA
ADVOGADO
: RAFAEL DEMENEK - PR087198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENIS SALINA
ADVOGADO
: RAFAEL DEMENEK - PR087198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855514850;0:1@
2025/0402049-2 - AREsp 3076702 Petição : 2025/0112560-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:50
Código de Controle do Documento: 5D822A4C-D934-427E-BF45-0002432D24EC